Tribunal: TJPA
Processo: 0001539-30.2010.8.14.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2020-02-19

Inteiro teor:
Acórdão nº (23)
Processo nº 0001539-30.2010.8.14.0000
Órgão julgador: Tribunal Pleno
Medida Liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade
Comarca: Belém/Pará
Requerente: Procuradoria Geral de Justiça do Estado Pará
Requerido: Câmara Municipal de Belém
Advogado(a): José Geraldo de Jesus Paixão - OAB/PA n.º 2.797
Requerido: Município de Belém - Prefeitura Municipal
Procurador do município: Bruno Cezar Nazaré de Freitas - OAB/PA nº 11.290
Relator(a): Des. Roberto Gonçalves de Moura
EMENTA: MEDIDA LIMINAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMINAR.
FUMUS BONI IURIS
QUE, NUM EXAME APRESSADO, PODERÁ SE FAZER PRESENTE. NÃO CONFIGURADO O
PERICULUM IN MORA
. AUSENTE UM DOS REQUISITOS, A CONCESSÃO DA LIMINAR FICA INVIABILIZADA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Órgão Pleno do TJ/PA, à unanimidade, indeferir a medida liminar pleiteada, tudo nos termos do voto do relator.

Plenário virtual da Sessão Ordinária do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de dezenove de fevereiro a dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Sessão presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 02 de março de 2020.
Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA
Relator
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se os autos de
Ação Direta de Inconstitucionalidade
(processo nº 20103015320-3) ajuizada pelo
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM
, do
PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM
e da
MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM
, visando a declaração de inconstitucionalidade dos arts. 8º e parágrafo único, 11 e 22, inciso VI, da Lei Municipal nº 7.990/2000, por suposta violação frontal às normas insculpidas nos arts. 18, inciso VI, 252 e 255, inciso VII, da Constituição do Estado do Pará.

Às fls. 186/189, consta relatório circunstanciado dos autos, da lavra da relatora originária, Desembargadora Eliana Rita Daher Abufaiad, que reproduzo,
ipsis litteris,
a seguir:
¿...
RELATÓRIO A EXMA. SRA. DESA. ELIANA RITA DAHER ABUFAIAD (RELATORA): Trata-se de AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (Proc. n° 20103015320-3), ajuizada pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA em face do MUNICÍPIO DE BELÉM, do PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM e da MESA EXECUTIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE BELÉM, visando à declaração de inconstitucionalidade dos arts. 8° e parágrafo único, 11 e 22, inciso VI, da Lei Municipal no 7.990/2000, por suposta violação frontal às normas insculpidas nos arts. 18, inciso VI, 252 e 255, inciso VII, da Constituição do Estado do Pará.
Em síntese, argumenta o autor a inconstitucionalidade dos referidos dispositivos da Lei no 7.990/2000, haja vista que a mencionada norma municipal tratou de maneira diferente e mais flexível a matéria referente ao meio ambiente, especificamente quanto à poluição sonora. Destarte, a norma municipal impugnada, ao introduzir novos regramentos compatibilidade com as já existentes, especialmente com as disposições da Carta Estadual, por meio dos arts. 18, VI, 252 e 255, inciso VII.
Frisa que a matéria referente à poluição sonora, não sendo da competência privativa do Município, já havia recebido tratamento legiferante por parte dos demais entes federados (União e Estados). Assim, deveria haver a adequação da lei municipal às normas de hierarquia superior, o que não ocorreu no caso em exame.
Aduz que o art. 8° da Lei Municipal n° 7.990/2000, ao afirmar que máximo em decibéis, medido dentro da propriedade, é de setenta, em horário diurno, e sessenta, isto é, não específica se é a propriedade do reclamante ou do reclamado.
Ademais, os limites estabelecidos na lei impugnada se contrapõem frontalmente aos limites dispostos na legislação federal, haja vista que s de emissão de ruídos mais permissivos que o disposto na norma de hierarquia superior, em especial o art. 226 da Constituição Estadual, que trata da necessária integração das ações de defesa do meio ambiente. Outro dispositivo da indigitada lei municipal que ofenda a técnica legislativa e a Carta Estadual, segundo o autor, é o art. 11, tendo em vista que as licenças ambientais expedidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente estão sendo lavradas com base em norma municipal definidora de parâmetros técnicos que afrontam a legislação federal e a Constituição Estadual, isto é, são ato nulos de pleno direito.
O autor assevera, ainda, que o art. 22 da lei em questão, ao estabelecer atividades que não estariam abarcadas pelas normas proibitivas, tais como, ¿templo de qualquer culto e cultos ao ar livre", estaria oferecendo tratamento diferenciado não estendido aos demais cidadãos.
Portanto, existindo norma geral, estabelecida pela União, no caso a Lei n 6.938/81, que dá base legal para as atribuições do CONAMA, que, por sua vez, estabeleceu a Resolução no 01/1998, que acatou as medições e os índices estabelecidos pela ABNT, externados por meio das NBR's n 10.151 e 10.152, restaria ao Município de Belém adotar duas posturas: a) poderia, simplesmente, aderir aos índices estabelecidos e respaldados pelas normas federais ou; b) poderia estabelecer outro índice, desde que mais restritivo que o anterior, para não colidir com os parâmetros e diretrizes principiológicas dispostos nos textos constitucionais federal e estadual.
Diz, também, que não se pode, sob o argumento de proteção ao interesse local, aplicar-se legislação mais permissiva que venha a agredir o meio ambiente e qualidade de vida de todos, mormente quando se trata da coibição da poluição sonora.
Assim sendo, requer o autor a declaração de inconstitucionalidade da norma impugnada (arts. 8, parágrafo único, 11 e 22, inciso VI, da Lei Municipal n° 7.990/2000), inclusive com pedido de liminar neste sentido.
Condicionei a análise do pleito de liminar, após a manifestação das autoridades responsáveis pela edição da norma impugnada (fl. 62).
A Câmara Municipal de Belém, através do Presidente da respectiva Mesa Executiva, manifestou-se às fls. 74-108, aduzindo que não merece prosperar o pedido formulado nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, tendo em vista que o Município node perfeitamente legislar sobre matéria que lhe diga respeito, especialmente, quando envolver interesse local e em suplementação à legislação federal e estadual, ex vi do disposto no art. 30, I e Il, da Carta Republicana. Aduz que, no caso em apreço, não há como se dá na inicial, pois a norma questionada em momento algum extrapolou assunto interesse local e tampouco invadiu competência legislativa concorrente Federal e dos Estados Federados, nomeadamente no que se refere às normas de ambiental.
Por estas razões, pede a total improcedência dos pleitos formulados na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.
O Município e Belém e o respectivo Prefeito Municipal, às fls. 110-122, igualmente, prestaram as informações que lhes foram solicitadas. Para tanto, aduzem que o autor desta ADI, em verdade, pretende discutir conflito existente entre norma ordinária (infraconstitucional) de natureza federal com norma ordinária de natureza municipal. Ocorre que, para que seja admissível o ajuizamento de ADI é necessário que a violação seja direta e não apenas reflexa, conforme orientação jurisprudencial do colendo STF.
Assim, ao invocar a violação aos arts. 18, inciso VI, 252 e 255, inciso VI da Constituição Estadual, o Órgão Ministerial valeu-se de dispositivos genéricos que asseguram a proteção ao meio ambiente, isto é, normas gerais que determinam a obrigação do Estado do Pará de primar pela preservação do meio ambiente e de legislar sobre o assunto. Note-se, contudo, que a discussão refere-se à quantidade de decibéis e às exceções estabelecidas pela norma impugnada, não expressamente previstas na Carta Estadual, de forma que, mesmo que, se admita a existência de conflito, este seria estabelecidos pela norma municipal com àqueles adotado infraconstitucional federal e/ou estadual.
Destarte, a alegada violação, ainda que houvesse seria apenas reflexa, o que afasta o ajuizamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade, de forma que caberia a este Tribunal realizar o controle tão somente de forma concreta (controle difuso) e não por meio de controle concentrado de constitucionalidade.
No que diz respeito ao mérito da ADI, impugnam o argumento do autor quanto à existência de inconstitucionalidade material da norma
sub judice
, até porque, ao estabelecer patamares máximos para a poluição sonora no Município de Belém, o legislador municipal não quis revogar ou adotar entendimento contrário ao fixado na legislação federal. Aliás, o art. 7º da norma questionada expressamente consignou que emissão de ruídos obedeceria às recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
No mais, asseveram a constitucionalidade do disposto no art. 22, inciso VI, da Lei Municipal no 7.990/2000.
Ao final, requerem a total improcedência desta ADI. O Procurador-Geral do Estado do Pará, em sua manifestação de fls. 141/142, informou a sua falta de interesse para integrar a relação processual, posto que o ato normativo atacado é originário do Município de Belém, razão pela qual pediu a sua exclusão da lide.
Não se colheu a manifestação do Procurador-Geral de Justiça, na qualidade de custos legis, haja vista que o mesmo é o autor da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.
Às fls. 160-164, o Órgão Ministerial apresentou memoriais escritos.
É o relatório.
Nos termos do art. 115, V, do RITJE/PA, encaminhem-se os autos à douta Revisão.
Belém, 16 de maio de 2011.
Eliana Rita Daher Abufaiad
Desembargadora-Relatora
...¿

O Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, revisor, à época, determinou à secretária judiciária a inclusão do processo em pauta de julgamento (v. fl. 194).

Nova inclusão em pauta determinada pela Desembargadora Relatora originária (v. fls. 196/197).

Nota taquigráfica mencionando a retirada dos autos de pauta (v. fl. 198).

Em razão da proximidade da aposentação da relatora originária, foi determinada a redistribuição dos autos (v. fls. 199/202).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (v. fl. 204).

Mandados e certidões de intimação da Procuradorias do Município de Belém e da Câmara Municipal de Belém (v. fls. 205/210).

É o aditamento ao relatório.
VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

A Constituição Estadual, promulgada em 05 de outubro de 1989, confere ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará competência para processar e julgar ação direita de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da referida Carta - art. 161.

Dentre os legitimados para propositura desta ação consta expressamente o Procurador-Geral de Justiça (art. 162, III, da Constituição do Estado do Pará).

Desse modo, estando satisfeitas as condições de admissibilidade da presente ação, passo à análise dos pedidos de exclusão da lide da Procuradoria-Geral do Estado do Pará e o de liminar.

- DA Análise da petição da Procuradoria-Geral do Estado do Pará, fls. 141-142.

A Procuradoria-Geral do Estado do Pará, às fls. 141-142, peticiona alegando que, como o objeto da ação é originário do Poder Legislativo Municipal, a defesa da legalidade ou da constitucionalidade do texto legal seria de incumbência do Prefeito Municipal, conforme previsões dos arts. 162, § 4º, da Constituição Estadual c/c o art. 12, inciso II, do CPC-73.

Com base nisso, requereu que sua citação, ocorrida no dia 14-02-2001, fls. 179-180, fosse tornada sem efeito.

O argumento supra deve ser acolhido e, em consequência, tornado sem efeito a citação do ora requerente, vez que é notório que o objeto da ação é de índole municipal, cabendo, em razão disso, a defesa do Município de Belém ao Prefeito Municipal, conforme art. 162, § 4º, da Constituição Estadual.

Superado esse ponto, passa-se a análise do pedido de liminar.

- DA LIMINAR REQUERIDA NA PRESENTE ADIN.

A questão central da presente ação é a declaração de inconstitucionalidade dos arts. 8°, 11 e 12 da Lei Municipal nº 7.990/2000
1
, requerente o legitimado ativo a suspensão liminar dos seus efeitos.

É cediço que o objeto principal da ação direta de inconstitucionalidade é a remoção do ordenamento jurídico da lei ou ato normativo que se contraponha à Carta Política, isto é, a ação direta de inconstitucionalidade presta-se para a defesa da Constituição da República (art. 102, I, a, da CF)
2
e da Constituição Estadual.

Oportuno citar a lição do constitucionalista Clemerson Merlin Cleve sobre o tema:
¿A finalidade da ação direta de inconstitucionalidade, como referido, não é a defesa de um direito subjetivo, ou seja, de um interesse juridicamente protegido lesado ou na iminência de sê-lo. Ao contrário, a ação direta de inconstitucionalidade presta-se para a defesa da Constituição. A coerência da ordem constitucional e não a defesa de situações consubstancia a finalidade da apontada ação. Por isso, consiste em instrumento da fiscalização abstrata de normas, inaugurando 'processo objetivo' de defesa da Constituição.¿ (Declaração de Inconstitucionalidade de Dispositivo Normativo em Sede de Juízo Abstrato e Efeitos Sobre os Atos Singulares Praticados sob sua Égide, artigo publicado na RTDP 17/97, p. 84-87).

Conforme relatado, requer o Procurador-Geral de Justiça, ora requerente, em sede liminar, a suspensão dos efeitos dos arts. 8°, 11 e 12 da Lei Municipal nº 7.990/2000, alegando violação aos princípios constitucionais da legalidade e da proteção ao meio ambiente.

Dessa maneira, para que tal pleito seja atendido, faz-se necessário apurar-se, no caso, se se encontram presentes os requisitos ensejadores da concessão da liminar - o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora.

No que diz respeito à fumaça do bom direito, num exame apressado, preambular, e que naturalmente deverá ser melhor aquilatado a quando da análise do mérito, entendo que esse requisito restou devidamente fundamentado na exordial da ação proposta.

Relativamente ao perigo da demora, para a tutela cautelar, a parte deve demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela. E isto pode ocorrer quando haja risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração ou qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessárias para a perfeita e eficaz atuação do provimento final do processo principal.

Este requisito (
periculum in mora
) decerto não se faz presente eis que
os artigos impugnados estão vigentes desde o ano de 2000 e somente em 2010 a petição inicial foi protocolizada.

Ausente um dos requisitos, a concessão da medida liminar fica inviabilizada.

Nesse sentido, vejo salutar por ora manter incólume os dispositivos ora impugnados até o julgamento do mérito da presente ação de inconstitucionalidade.

Com estes fundamentos,
INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR
requerida.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 - GP.

Belém, 02 de março de 2020.
Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA
Relator

1
¿
Art. 8º
- O limite máximo em decibéis, medido no limite real de propriedade, é de setenta, em horário diurno, e sessenta, em horário noturno.
Parágrafo Único
- A medição para averiguação do nível de som ou ruído da fonte poluidora far-se-á dentro dos limites reais da propriedade onde se dá o suposto incômodo, de acordo com as recomendações da NBR 10.151 da ABNT, ou a que lhe suceder.¿
¿Art. 11

- Qualquer estabelecimento ou atividade que utilize sonorização com imissão ou emissão de som ou ruído acima de setenta decibéis, deverá obter o licenciamento do "órgão municipal responsável pela política ambiental" para seu funcionamento, que poderá exigir o revestimento acústico adequado, se for o caso.¿
¿Art. 22 - Não se compreendem nas proibições dos artigos anteriores ruídos e sons produzidos:
...
VI
- por templo de qualquer culto e cultos ao ar livre, desde que não ultrapassem setenta decibéis no horário diurno ou sessenta decibéis no horário noturno até vinte e duas horas, medindo fora do limite real da propriedade.
...¿

C:\Users\elizeu.souza\Desktop\Elizeu Jr\2016\Pleno\Adin\0001. Proc. 0001539-30-2010.8.14.0000. Adin. Lei municipal n.º 7990-2000. Poluição sonora. -23..rtf